Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003208-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUELI CONCEICAO NASCIMENTO Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR MORA. NEGATIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora buscava o depósito judicial das parcelas nos valores incontroversos, a manutenção da posse do bem financiado e o impedimento de inscrição em cadastros restritivos de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar os efeitos da mora do devedor com o depósito em juízo de valores considerados incontroversos, como forma de impedir a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e assegurar a posse do bem. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência majoritária do TJBA condiciona a suspensão dos efeitos da mora à observância do disposto no art. 330, § 3º, do CPC, impondo ao devedor o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, diretamente à instituição financeira. 4. O pedido de depósito exclusivamente judicial dos valores incontroversos, sem continuidade do pagamento conforme o contrato, não elide a mora nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos. 5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, revela-se acertada a decisão que a indeferiu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O depósito judicial das parcelas consideradas incontroversas, sem o pagamento direto no tempo e modo contratados, não afasta os efeitos da mora. 2. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração de verossimilhança e perigo de dano, o que não se verifica na hipótese." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003208-64.2025.8.05.0000 em que é agravante SUELI CONCEIÇÃO NASCIMENTO e agravado BANCO VOTORANTIM S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.